Tribunal: STF
Processo: RE 1287777
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 12-13): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. EC Nº 41/2003. MÉTODO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. VALOR INTEGRAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.887/2004 (MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES). ENTENDIMENTO SECUNDADO COM A SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 70/2012. DIREITO AOS ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. O autor é portador de neoplasia intra-epitelial prostática (PIN) de alto grau, tendo sido aposentado por invalidez permanente, estando enquadrado no art. 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112/90. Sendo portador de moléstia grave, o autor se inclui na exceção prevista no inciso I, § 1º, do art. 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003.
    2. A Lei Federal nº 10.887/04, que regulamentou a EC nº 41/2003, e disciplinou o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao presente caso. Isso porque a referida lei regula, expressamente, as disposições contidas no parágrafo 3º, art. 40, da CF/88, que, por sua vez, trata de todas as hipóteses de aposentadoria, com exceção daquela que diz respeito à invalidez permanente decorrente de doença grave, a qual foi excepcionada pela própria Constituição, no inciso I do § 1º do mesmo dispositivo legal, não podendo norma geral prevalecer em detrimento da regra específica, como é o caso da aposentadoria em tela.
    3. Ressalte-se, ainda, a edição, em 29/03/2012, da EC n° 70, que acrescentou o art. 6º-A à EC n° 41/03, de cunho meramente declaratório, e que põe fim a possíveis controvérsias sobre o tema.
    4. O E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente pela não aplicação da Lei nº 10.887/2004 aos casos de aposentadorias por invalidez permanente oriundas de doença grave, já que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Precedente: STJ, AGA 1397824, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Publicado no DJE em 02/10/2012.
    5. Precedentes deste E. Tribunal: AC 2011.51.01.002220-6, Relator Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, Sexta Turma Especializada, Publicado no DJF em 10/01/2013; AC 2009.51.01.017198-9, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma Especializada, Publicado no DJF em 28/06/2012; AG 2011.02.01.003004-3/RJ, Relator Desembargador Federal Frederico Gueiros, Sexta Turma Especializada, Publicado no DJF em 30/05/2011.
    6. Reconhecido o direito do Autor à revisão de sua aposentadoria, concedendo-lhe proventos integrais correspondente ao de seu cargo efetivo, bem como a paridade, devendo lhe pagar as diferenças atrasadas desde a data de sua aposentadoria, corrigidos de acordo com a Tabela de Precatórios da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, desde a citação, na base de 6% (seis por cento) ao ano, na forma do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/2001. Após a vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os ditames nela estabelecidos.
    7. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram providos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 4, p. 32).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 54-55):
    “O inc. I do parag. 1º do art. 40 da CRFB garante a aposentadoria integral aos aposentados por invalidez permanente por doença grave.
    Todavia, no § 3º do artigo 186 da Lei 8112/90 exige-se a necessidade de atestado de invalidez do servidor por junta médica oficial e não apenas um médico.
    (…)
    Sendo assim, deve ser atestada a incapacidade permanente para atividades laborativas, por junta médica oficial. Tal entendimento se encontra de acordo com a realidade, uma vez que várias patologias são tratáveis e reversíveis, tendo em vista o progresso da medicina.
    Ademais, ainda que se considerasse apenas o atestado de um médico, como no caso, também não teria o autor o direito postulado. Isto porque, conforme já dito na contestação e na sentença, com a edição da EC 41, a aposentadoria integral passou a ser calculada na forma do art. 40 parags. 3º e 7º da CRFB, conforme o próprio art. 40 parag. 1º da CRFB (...).” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 51).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 754 (RE 924.456-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 8).
    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TRF/2ª Região considerou que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual não houve retratação. A ementa restou assim ementada (eDOC 13, p. 8):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE. EC 70/2012. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. JULGADO MANTIDO. 
    1. Trata-se de processo que retornou da Vice-Presidência para juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do NCPC. Cuida-se na origem de apelação interposta por MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA SANTOS contra a sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo apelante em face da UNIÃO FEDERAL, julgou improcedente o pedido, objetivando a desaverbação do tempo de serviço como policial civil, para fins de cálculo de aposentadoria por invalidez, e o consequente recebimento de proventos integrais, mediante a aplicação da paridade com os servidores ativos.
    2. Por esta C. Turma foi dado provimento ao recurso, reconhecendo o direito do apelante à revisão de aposentadoria como servidor do Quadro de Pessoal da Justiça Federal, com proventos integrais e paridade, bem como ao pagamento dos valores em atraso, monetariamente corrigidos e, por meio de embargos de declaração, fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
    2. A matéria debatida nos presentes autos é pacífica no sentido de que o ex-servidor público federal, portador de neoplasia maligna, faz jus ao recebimento do seus proventos integrais, a título de aposentadoria por invalidez, sendo certo que o posicionamento do STF no RE 924456/RJ não afastou o direito constitucionalmente garantido.
    3. Desta forma, não há que se exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do NCPC.
    4. Decisão mantida. Retorno dos autos à Vice-Presidência.” 
    Após, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 15, p. 2-4).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 3-8): 
    “Através do Ato nº 362, de 04/08/2008, o autor foi aposentado por invalidez permanente, com proventos correspondentes a 100% do valor da média contributiva, com fulcro no art. 40, § 1º, inciso I e §§ 2º, 3º, 8º, 17 e 21 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003 c/c arts 186, inciso I, § 1º e 188, § 1º da Lei 8.112/90, observando-se, ainda, o disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal, no art. 1º caput e §§, c/c art. 15, ambos da Lei nº10.887/2004 (fls. 37/38).
    Conforme documentação de fls. 34/36, o autor é portador de neoplasia intra-epitelial prostática (PIN) de alto grau, tendo sido aposentado por invalidez permanente, estando enquadrado no art. 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112/90, que assim dispõe:
    Art. 186.O servidor será aposentado:
    I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
    (...)
    § 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
    Sendo portador de moléstia grave, o autor se inclui na exceção prevista no inciso I, § 1º, do art. 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, que assim dispõe:
    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”.
    Ao contrário do que entendeu o MM. Magistrado a quo, a Lei Federal nº 10.887/04, que regulamentou a EC nº 41/2003, e disciplinou o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao presente caso.
    Isso porque a referida lei regula, expressamente, as disposições contidas no parágrafo 3º, art. 40, da CF/88, que, por sua vez, trata de todas as hipóteses de aposentadoria, com exceção daquela que diz respeito à invalidez permanente decorrente de doença grave, a qual foi excepcionada pela própria Constituição, no inciso I do § 1º do mesmo dispositivo legal, não podendo norma geral prevalecer em detrimento da regra específica, como é o caso da aposentadoria em tela.
    Ressalte-se, ainda, a edição, em 29/03/2012, da EC n° 70, que acrescentou o art. 6º-A à EC n° 41/03, de cunho meramente declaratório, e que põe fim a possíveis controvérsias sobre o tema. Eis os seus termos:
    "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores”.
    (…)
    Dessa forma, há que se reconhecer o direito do Autor à revisão de sua aposentadoria, concedendo-lhe proventos integrais correspondente ao de seu cargo efetivo, bem como a paridade, devendo a Ré pagar-lhe as diferenças atrasadas, devidamente corrigidas.” 
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao direito de aposentadoria com proventos integrais devido à moléstia do recorrido, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.112/1990 e 10.887/2004). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 896.710-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.12.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .”(RE 473.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30.4.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente